Tribunal: TJDFT
Processo: 0739635-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS.

1. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada.

2. O art. 50 do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, exige a prova específica do abuso de personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) por parte do requerente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica.

3. A caracterização de grupo econômico, por si só, não é capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas contraídas pela devedora, quando ausente a demonstração da prática de atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

4. A prova apresentada pelo agravante para comprovar a confusão patrimonial é um ato isolado, no qual uma empresa do suposto grupo econômico pagou as despesas processuais de outra em uma ação trabalhista. Não demonstrado o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou, no caso, da pessoa jurídica com as outras supostamente integrantes do mesmo grupo econômico, não há como afastar a autonomia patrimonial entre elas (art. 50, § 2o, inciso I, do CC).

5. A alegação de grupo econômico formado por empresas com identidade total ou parcial no quadro societário ou existam sócios com relação de parentesco também não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

6. Não demonstrada o abuso de personalidade pelo agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

7. Recurso conhecido e não provido.